Tribunal: TJDFT
Processo: 0739174-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. ROL ANS. TAXATIVO. MITIGADO. OMISSÃO. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do réu e não conheceu do recurso de apelação da autora, confirmando sentença que determinou o fornecimento do medicamento RISDIPLAM para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal.
II. Questão em discussão
2. Análise da alegada omissão do acórdão embargado quanto à apreciação da violação do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, do art. 2o da Resolução Normativa 465 da ANS e dos precedentes do STJ sobre a natureza taxativa do Rol de Procedimentos da ANS.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios configura-se quando o julgado deixa de enfrentar questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. Não há omissão quando as razões lançadas para solução da controvérsia jurídica são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos levantados pelas partes.
6. O acórdão embargado enfrentou expressa e suficientemente as questões delimitadas no âmbito do recurso de apelação, decidindo pela obrigatoriedade de fornecimento do medicamento com base no rol taxativo mitigado da ANS, estabelecido pela Lei 14.454/22.
7. A decisão fundamentou-se adequadamente na eficácia comprovada do medicamento RISDIPLAM para tratamento da AME, conforme parecer NATJUS e aprovação pela Agência Europeia de Medicamentos, atendendo aos requisitos do art. 10, §13 da Lei 9.656/98.
8. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
9. A pretensão de rediscussão sobre a natureza do rol da ANS e precedentes do STJ constitui tentativa de rediscussão de matéria já decidida, não configurando omissão passível de correção via embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater especificamente todos os argumentos trazidos pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente a questão do rol taxativo mitigado da ANS e a obrigatoriedade de cobertura de medicamento com eficácia comprovada.
________
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; Lei no 9.656/98, art. 10, §13; Lei no 14.454/22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; AgInt no AREsp 1382885/SP, 4a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.